Tribunal: TJBA
Processo: 0008148-29.2016.8.05.0000
Classe: Ação Rescisória
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2022-07-12
Data de publicação: 2022-07-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AÇÃO RESCISÓRIA n.
0008148-29.2016.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AUTOR: JORGE DE SOUZA LIMA e outros

Advogado(s)
:
IVAN HOLANDA FARIAS, NADJA CRISTINA BASTOS HOLLANDA FARIAS, CUSTODIO LACERDA BRITO, HUMBERTO AUGUSTO PINTO NETO

REU: JOSE GERALDO DA MOTA BARBOSA e outros

Advogado(s)
:
JOANNES BOSCO RAMOS DE OLIVEIRA CAVALCANTI

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO EM AÇÃO RESCISÓRIA.
PROCESSO EXTINTO SEM EXAME DO MÉRITO. INCIDÊNCIA DO ARTIGO 968, § 3º, DO CPC. FALTA DE DEPÓSITO PRÉVIO. INTIMAÇÃO PARA REALIZAÇÃO. DESOBEDIÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO.

Sabe-se que o agravo interno é o instrumento colocado à disposição das partes para combater as decisões monocraticamente proferidas pelo relator e sua função precípua é controlar a atividade exorbitante ou não, desempenhada pelo magistrado, podendo ser alegado vício de atividade e vício de juízo, no todo ou em parte (CPC, art. 1.021, caput).

As razões do recurso devem impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida, devendo o recorrente '
enfrentar
' diretamente os argumentos nela aduzidos como razão de decidir para garantir a aptidão de gerar a
dialética processual
.

In casu
, reexaminando os autos e os argumentos apresentados pelos agravantes constata-se a inexistência de novos argumentos capazes de reformar o provimento agravado que indeferiu a petição inicial e julgou extinto o feito sem resolução do mérito, ante a inação dos agravantes na realização do depósito prévio do valor de 5 % exigido legalmente, nos termos do art. 968 do Código de Processo Civil.

Ressalto que foi devidamente oportunizado a complementação do recolhimento de 5% sobre o valor da causa, inclusive com aposição da consequência se não houvesse realizado o depósito, embora alertados, os agravantes requereram a disponibilidade dos ativos financeiros dos agravados que foram bloqueados na Ação Declaratória de Domínio c/c Ressarcitória e Tutela Provisória de Urgência Antecedente, tombada sob o n.º 8000387-46.2016.8.05.0051 em trâmite no primeiro grau.

Saliento a impossibilidade de revogação de ordem judicial fundamentada e proferida por juiz competente em processo diverso, no bojo de outra demanda, tendo em vista que tal pleito se mostra estranho ao ordenamento pátrio.

A jurisdição tem por fim solucionar e estabilizar conflitos sociais devendo a decisão judicial estabelecer a segurança relativa à proibição de reiteração de juízos sobre um mesmo fato.

Recurso improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo Interno em Ação Rescisória n.
0008148-29.2016.8.05.0000, agravantes
JORGE DE SOUZA LIMA e agravados
JOSE GERALDO DA MOTA BARBOSA e outros.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, pelas razões alinhadas no voto da Relatora.

4